Tribunal: STF
Processo: Rcl 92099
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Clinica Excelência Saúde, Beleza & Bem Estar Ltda. e outra, em face do Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, nos autos do Processo nº 0000736-67.2024.5.17.0005, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
As reclamantes narram que, nos autos em referência, foram demandadas em reclamação trabalhista por Juliana Ribeiro Pereira (ora beneficiária), a qual objetivou o reconhecimento do vínculo de emprego, a anotação da CTPS e a condenação das reclamantes ao pagamento das verbas consectárias.
Discorrem que a autoridade reclamada proferiu sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e a ora beneficiária, sob o fundamento de que inexistia contrato escrito de prestação de serviço. No ponto, aduz que,

“sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre as partes, tem-se que este contrato entre as partes, mesmo que verbal, é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada” (e-doc. 1, p. 3).

Relatam que postularam, em sede de embargos de declaração, o sobrestamento do feito em razão da ordem de suspensão nacional exarada nos autos do ARE nº 1.532.603, e que, contudo, a autoridade reclamada rejeitou o pedido, utilizando-se do argumento de que o referido recurso não seria o meio adequado para o pleito.
Prosseguem afirmando que interpuseram recurso ordinário e pugnaram, novamente, pela suspensão do feito, o qual não foi conhecido por deserção. Em seguida, opuseram embargos de declaração, que se encontra pendente de julgamento.
As reclamantes alegam, sob essa perspectiva, que

“o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que todos os processos em que se discute a ilicitude de contratação devem ser suspensos até ulterior decisão definitiva no Tema 1389 de Repercussão Geral, o pedido de suspensão pode ser feito a qualquer tempo, inclusive por meio de Embargos de Declaração, devendo o d. juízo analisar o pedido e suspender o processo no momento em que é feita a solicitação” (e-doc. 1, p. 7 e 8).

Sustentam que o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito teria violado o Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, pois,

“quando a 9ª Vara do Trabalho de Vitória do Tribunal Regional do Trabalho 17ª Região desconsiderou a validade do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes e declararam suposta configuração de relação de emprego. Isso sem haver nos autos qualquer prova que comprove a nulidade do contrato de prestação de serviço celebrado ou de preenchimento dos requisitos para a configuração de relação empregatícia, mas unicamente com base em ônus de prova erroneamente distribuído à reclamante” (e-doc. 1, p. 15).

Requerem, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. Decido.
In casu, observo que o ato reclamado consubstancia decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Vitória/ES em sede de embargos de declaração, na qual foi indeferido o pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento de que a sentença não teria incorrido em omissão, contradição ou obscuridade. Vide:

“2.2. SUSPENSÃO DO PROCESSO – DECISÃO DE REPERCUSSÃO GERAL PROFERIDA PELO STF NA ARE 1.532.603 
A embargante menciona que na data recente de 14/04/2025 o Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos da ARE 1.532.603 determinando a suspensão imediata de todos os processos que versassem sobre questões relativas ao Tema 1.389; que a referida suspensão abrange os processos que versem sobre a licitude de contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços para fins de terceirização da atividade-meio ou fim da empresa tomadora de serviços. 
Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado a justificar a oposição de embargos de declaração. 
A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de Embargos Declaratórios são as contidas entre os próprios termos ou entre a fundamentação e a conclusão do julgado” (e-doc. 5, p. 33).

Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, na qual foi julgado procedente o pedido feito pela ora beneficiária de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes (extraído do sítio eletrônico do TRT 17):

“2.1. VÍNCULO DE EMPREGO
A Reclamante menciona que foi contratada pela 1ª Reclamada, em 08/08/2021, para exercer a função de Esteticista na filial da Praia do Canto; trabalhando de forma pessoal, habitual, onerosa e subordinada até sua dispensa imotivada em 18/01/2023; que, em 05/05/2023, foi novamente contratada para a mesma função, desta vez para trabalhar na filial da 1ª Reclamada em Jardim Camburi, sendo dispensada imotivadamente em 16/03/2024. 
A Reclamante busca o reconhecimento de dois vínculos empregatícios (08/08/2021 a 18/01/2023 e 05/05/2023 a 16/03/2024), alegando cumprimento dos requisitos do art. 3º da CLT. 
A Reclamante menciona, ainda, que, embora tenha se cadastrado como Microempreendedor Individual (MEI), não houve prestação de serviços de forma autônoma, nem para outra empresa além das Reclamadas durante os períodos em questão, já que a Reclamada exige exclusividade; que não atuou como microempreendedora, mas sim como empregada. 
A Reclamada, em contestação, nega a existência de vínculo, argumentando que a Reclamante era profissional autônoma, com controle da própria agenda, recebimento por serviço prestado e atuação em outras clínicas; que esteve na condição de prestação de serviços por parceria. 
A Reclamante, em réplica, refuta a tese da defesa, alegando subordinação, impugnando as provas apresentadas pela Reclamada (áudios e publicações em redes sociais) pela posterioridade à dispensa ou por não demonstrarem autonomia. A Reclamante, em réplica, destaca a inaplicabilidade da Lei do Salão Parceiro por ausência de contrato formal e de participação de entidades sindicais. 
Vejamos. 
A Reclamante, em depoimento, disse que trabalhou para a Reclamada entre 08/2021 a 16/01/2023 na unidade Praia do Canto; que recebia, em média R$ 2.300,00; que a comissão era entre R$ 6,00 a R$ 30,00 dependendo do procedimento; que tinha uma agenda a cumprir; que a agenda ficava sob responsabilidade da recepção, sob supervisão da Supervisora; que tinha horário a cumprir, independente de ter cliente ou não, das 07h00 às 17h00; que era exclusiva da clínica; que na agenda havia atendimento todos os dias. 
A preposta das Reclamadas, em depoimento, disse que a Reclamante prestou serviço para a Reclamada; que ela teve idas e vindas; que ela entrou e saiu no momento em que a depoente ainda não participava da clínica, depois ela retornou, mas não consegue se recordar; que não se recorda exatamente o período; que a Reclamante prestava serviço de Esteticista; que, basicamente, a Autora optava pela parte da manhã; que existe política na empresa que versa sobre entrega de cesta básica; que quando atinge um certo valor de venda, a Reclamada fornece uma cesta básica; que o pagamento é por quinzena; que quando não atingiam o valor mínimo de atendimento, R$ 40,00 a R$ 60,00 por dia de atendimento de cliente, a Reclamada fornece ajuda de custo de vale-transporte, reconhecendo o esforço delas de estarem ali presentes. 
[...]
Com efeito, o ônus da prova de que a relação tem natureza de prestação de serviços autônomos é do tomador dos serviços. 
No caso dos autos, a Reclamada admitiu a prestação de serviços, porém, sob a forma de parceria, atraindo, portanto, para si o ônus de provar suas alegações. 
A atividade principal da Reclamada está descrita como ‘atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza’ e, dentre as atividades secundárias, serviços de ‘cabeleireiros, manicure e pedicure’, conforme contrato social (id. e18cdaf). 
A Reclamada não trouxe aos autos o nominado ‘Contrato de Parceria Salão-Parceiro e Profissional-Parceiro’ para prestação de serviços que alega ter firmado com a Reclamante. 
A prova oral acima relatada permite concluir que havia estabelecimento de jornada a ser cumprida, sendo os agendamentos concentrados junto à Supervisora da Reclamada. Ressalta-se, ainda, que a segunda testemunha arrolada pela Reclamada, em depoimento, mencionou que consegue fechar a agenda de um dia, por não querer atender naquele dia, mandando uma mensagem para a Supervisão, comunicando por que não pode estar presente naquele dia, e, com isso, tem outra funcionária para atender os clientes que não vão ser atendidos pela depoente. Comprovado, assim, controle de comparecimento e subordinação. 
A prova oral acima relatada evidenciou, ainda, que era estipulado um padrão de atendimento pela Reclamada. A testemunha arrolada pela Reclamante, em depoimento, disse que não havia autonomia com relação aos procedimentos a serem realizados, sendo supervisionados; que tinham que seguir o protocolo da empresa, padrão da empresa; que de dois em dois meses havia reunião para reforçar protocolo, sendo obrigatória a participação. 
A prova testemunhal acima relatada sinaliza, também, que era a empresa quem definia o valor dos serviços prestados. Nesse sentido, a testemunha arrolada pela Reclamante disse que o pagamento era realizado por quinzena, recebendo adiantamento dia 15 e o pagamento dia 30; que recebia cesta básica todo mês; que não tinha acesso aos valores de serviços que eram feitos entre a empresa e clientes; que não poderiam negociar valores; que a recepção recebia os valores dos clientes. A primeira testemunha arrolada pela Reclamada, em depoimento, disse que não negocia os valores junto com os clientes. 
Com efeito, é comum que o proprietário do estabelecimento fixe diretrizes com relação ao atendimento, aos valores a serem cobrados e à organização do espaço, a fim de conquistar clientes e aumentar o faturamento, beneficiando também os parceiros. Todavia, no caso dos autos, os fatos mencionados extrapolam essa mera condução do negócio e configuram a subordinação jurídica entre as partes. 
Pelo exposto, tem-se que, no caso, a Reclamante não era verdadeiramente uma ‘profissional-parceira’, nos moldes da Lei nº 12.592/2012, que ‘Dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador’, e da Lei nº 13.352/2016, que ‘Altera a Lei nº 12.592, 18 de janeiro 2012, para dispor sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza’. 
Configurado, no caso, o vínculo de emprego, afastando a alegada parceria profissional. A Reclamante não atuava como autônoma, uma vez que não assumia os riscos de sua atividade econômica, não partilhava de eventuais prejuízos, adaptando-se a uma remuneração estipulada pela empregadora conforme o serviço prestado.
O labor prestado pela Autora se inseriu na atividade-fim da Reclamada. A atividade desempenhada pela Reclamante estava diretamente ligada à dinâmica empresarial da Reclamada, impondo-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, por preenchidos os pressupostos consubstanciados nos artigos 2º e 3º da CLT, como pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. 
Por consequência, condeno a 1ª reclamada a anotar na carteira de trabalho da autora, na função de Esteticista, com salário mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), dois contratos de trabalho: o primeiro, com admissão em 08/08/2021 e dispensa sem justa causa em 18/01/2023; o segundo, com admissão em 05/05/2023 e dispensa sem justa causa em 16/03/2024, nos termos da petição inicial” (e-doc. 5, p. 5 a 11 - grifos nossos).

Em sede de recurso ordinário, o TRT 17 indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos em referência. Vide trecho do acórdão proferido (extraído do sítio eletrônico do TRT 17):

“2.2.1.2 SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO ARE 1532603 RG (TEMA 1389)
(...)
Pois bem.
O E. STF, no processo ARE 1532603 RG, reconheceu a repercussão geral da questão discutida nos autos, firmando o seguinte Tema da Tabela de Repercussão Geral:
Tema 1389 - Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.
Eis o teor do acórdão:
(...)
Ato contínuo, o Excelentíssimo Relator exarou decisão determinando a suspensão, nos termos do previsto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de todos os processos que tratem da temática discutida nos referidos autos, nos seguintes termos: ‘determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário’.
Assim, o Excelentíssimo Relator determinou a suspensão de todos os processos que tratem das seguintes temáticas: i) competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
No presente caso, a reclamada alega que foi firmado com a reclamante contrato nos moldes da Lei nº 12.592/2012, que dispõe sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.
O art. 1º-A, §8º, da referida lei exige que:
(...)
Ocorre que, in casu, sequer foi coligido aos autos o alegado contrato de parceria firmado pela autora com a parte ré.
Assim, tendo a reclamada alegado a prestação dos serviços sob a forma de parceria sem, contudo, cumprir as formalidades exigidas pela legislação específica invocada, não há que se falar na aderência entre o caso em análise e o Tema nº 1389, não havendo, portanto, razão para suspender o processo.
Nego provimento” (PJE, Id. 23ec290 - grifos nossos).

Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente